Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-76.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Ribociclibe – Kisquali 200 mg – Fornecimento – IAMSPE – Impossibilidade:

– O IAMSPE não se confunde com o estado-membro, um dos três entes dos SUS com responsabilidade solidária pelo pretendido fornecimento de medicamento.